Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-65.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012078-65.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Esbulho possessório, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), JANAINA GLORIA DA COSTA - CPF: 043.731.851-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SADY DE QUEIROZ MUSSA - CPF: 109.035.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – REUNIÃO DE DEMANDAS DE INTERDITO – POSSE – IMÓVEIS E PARTES REQUERIDAS DISTINTAS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE POSSIBILIDADE DE SE PROFERIR DECISÕES CONFLITANTES – DEMANDA QUE ERA PROCESSADA PERANTE O JUÍZO SUSCITANTE QUE FOI EXTINTO SEM MÉRITO – CONFLITO PROCEDENTE.

1- Sendo as demandas de interdito ajuizadas contra partes distintas e versando sobre imóveis diferentes, não há que se falar em conexão ou em possibilidade de haver prejudicialidade por decisões conflitantes.

2- O processo que tramitava perante o juízo suscitante foi extinto sem mérito, de modo que não há razão ao reconhecimento de eventual conexão, pois, mesmo que existente, incide a regra do art. 55, §1º, do CPC, que estabelece que
“Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020